Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-42.2018.8.11.0109
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002290-42.2018.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARISTELA BITENCOURT - CPF: 861.993.661-15 (JUIZO RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MARISTELA BITENCOURT - CPF: 861.993.661-15 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA .

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

Constatada a hipossuficiência e a necessidade de uso contínuo do medicamento
esilato de nintedanibe 150mg
, indispensável ao tratamento de pessoa acometida de
fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1)
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 11835462) proferida em
ação ordinária para fornecimento de medicamento essencial c/c pedido de antecipação de tutela liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Maristela Bitencourt, nascida em 19 de abril de 1975, apresenta
doença pulmonar intersticial difusa
;
ii
) tem quadro clínico agravado porquanto a
doença está em progressão
;
iii
) necessita fazer uso do medicamento
esilato de nintedanibe 150mg
, todavia “
em relatório da assistência social
[...]
se constatou que a medicação não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, não constando na REMUNE
”; e,
iv
) “
a medicação e o tratamento são de altíssimo custo
” (Id. 103286004 – fls. 3).

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o fornecimento do medicamento

“
Ofev (esilato de nintedanibe) 150mg, pelo prazo e período necessário ao restabelecimento da saúde da requerente
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 111287515), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido versado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar ao requerido que forneça à autora o medicamento denominado ‘
Ofev - estilato de nintedanibe 150mg
’.

Sem custas e honorários.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 2º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, após tudo cumprido, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...]
(Id. 103286006 – fls. 72/73).

De início, é de se registrar que o tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04 de maio de 2018. [com negrito no original]

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...]
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

A
ação ordinária para fornecimento de medicamento essencial c/c pedido de antecipação de tutela em liminar
foi proposta em 9 de outubro de 2018, portanto, aplica-se a tese fixada.

Prossigo.

Maristela Bitencourt, nascida em 19 de abril de 1975, por apresentar “
doença pulmonar intersticial difusa em progressão
” (Id. 103286004 – fls. 17), necessita fazer uso contínuo do medicamento de princípio ativo
esilato de nintendanibe 150mg
, consoante laudo e declaração médica que estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável:

[...] Laudo tomográfico

Conclusão: doença pulmonar intersticial difusa, em progressão se comparada ao exame prévio do dia 08/02/2017
. (Id. 103286004 – fls. 17). [com negrito no original]

[...] Declaração

Paciente Maristela Bitencourt portador de Fibrose Pulmonar Idiopática
, caracterizada por Tomografia de tórax e
pelos dados clínicos com piora do quadro clínico no decorrer do tempo
.
Tornou-se disponível no Brasil há alguns anos a medicação (esilato de nintendanibe) específica para tratamento da Fibrose Pulmonar idiopática (FIP), já em uso em outros países, com resultado positivo no controle da FIP (
Fibrose Pulmonar Idiopática
)
.

Paciente acima citado
deve receber a medicação de acordo com a receita em anexo, por tempo ainda a ser definido, ressaltando, porém, que a doença em questão é crônica com alta mortalidade em poucos anos e com alta incapacidade laborativa
CID J 84.1. (Id. 103286004 – fls. 18). [sem negrito no original]

[...] Paciente Maristela Bitencourt, portadora de doença reumatoide em tratamento com
fibrose pulmonar em plena evolução, caracterizada por tomografia de tórax e pelos dados clínicos como possível PIU (
pneumonia intersticial usual
) com piora do quadro clínico e da fibrose pulmonar no decorrer do tempo, paciente jovem com incapacidade laborativa grave.
[...].
em franca piora do quadro de fibrose pulmonar, deverá receber a medicação de acordo com receita em anexo na tentativa de paralização da fibrose pulmonar por tempo ainda ser definido, ressaltando, porém, que a doença em questão é crônica e com evolução rápida, a chance no momento de parar o desenvolvimento da patologia acima citada é o uso da medicação em questão CID J84.1.
(Id. 1033286004 – fls. 43). [sem negrito no original]

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não há dúvida acerca da situação da autora e da necessidade de assistência à saúde, mormente quando a
declaração
médica assevera que “
a doença em questão é crônica com alta mortalidade em poucos anos e
com alta incapacidade laborativa
”
(Id. 103286004 – fls. 18). [sem negrito no original]

Ademais, compete ao médico escolher o medicamento que, de acordo com a ótica de boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

No que se refere à aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, acaso houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei nº 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental nº 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário nº 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível nº 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Essas, as razões por que voto no sentido de
, retificar, em parte, a sentença para determinar que sejam fornecidos os medicamentos pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022